Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-83.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800508-83.2022.8.14.0095

APELANTE: MILTON FERREIRA PEREIRA

APELADO: MARIA JOSE SOARES ALMEIDA, LUCIENE SOARES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO CUMULADO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Milton Ferreira Pereira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de inventário cumulado com pedido de reconhecimento de união estável post mortem, com base no art. 485, I, do CPC, sob fundamento de ilegitimidade ativa. O autor pleiteava o reconhecimento da união estável com a falecida Maria José Soares Almeida, sua nomeação como inventariante e o direito real de habitação. A herdeira legítima contestou a existência da união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento incidental de união estável post mortem no bojo do inventário; (ii) estabelecer se há prova documental inconteste e ausência de controvérsia entre os herdeiros que autorizem tal reconhecimento na via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de inventário tem cognição limitada, admitindo a resolução de questões de direito com base em prova documental já existente nos autos, conforme dispõe o art. 612 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da união estável no curso do inventário apenas de forma excepcional, quando não houver controvérsia entre os herdeiros e a prova documental seja inconteste.

Havendo controvérsia entre os herdeiros sobre a existência da união estável — como expressamente reconhecido pelo próprio autor na inicial —, a questão configura matéria de alta indagação, demandando dilação probatória incompatível com o rito do inventário.

A via adequada para discutir a existência da união estável é a ação autônoma de reconhecimento post mortem, a qual permite a produção ampla de provas, incluindo testemunhal e pericial.

A cumulação do pedido de reconhecimento de união estável com a abertura de inventário, diante da controvérsia já posta, revela tentativa indevida de contornar a necessidade de contraditório e instrução probatória própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível o reconhecimento incidental da união estável post mortem no curso do inventário, desde que presentes prova documental inconteste e inexistente controvérsia relevante entre os interessados.

Na existência de dúvida substancial quanto à condição de companheiro sobrevivente, impõe-se o ajuizamento de ação autônoma para o reconhecimento da união estável, sendo inadequada sua declaração incidental na ação de inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, 612 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1685935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.08.2017, DJe 21.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0881632-18.2023.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª TDP, j. 21.10.2025; TJ-MG, AC 50000016120238130322, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 02.06.2023; TJDFT, AI 0710406-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MILTON FERREIRA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas (ID nº 13400608), que extinguiu o processo de Abertura de Inventário cumulado com Reconhecimento de União Estável, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

O juízo
a quo
entendeu que, havendo controvérsia sobre a existência da união estável entre o autor e a
de cujus
, a matéria se torna de alta indagação e não pode ser dirimida nos autos do inventário, sendo necessária ação própria para tal fim.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de reconhecimento da união estável nos próprios autos do inventário, citando precedente do STJ. Requer a reforma da sentença para que o feito prossiga, com o reconhecimento da união estável, sua nomeação como inventariante e a garantia do direito real de habitação.

A Apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a união estável é contestada e que o bem a ser partilhado foi adquirido pela falecida antes do início do suposto relacionamento, o que reforça a necessidade de uma ação autônoma para discutir a matéria.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

A insurgência recursal tem por objeto a sentença que indeferiu a petição inicial e, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do autor para promover ação de inventário da falecida MARIA JOSÉ SOARES ALMEIDA, ao fundamento de que não restaria comprovada, a alegada união estável entre o autor e a de cujus.

O ponto central da controvérsia cinge-se, pois, à possibilidade de reconhecimento da união estável post mortem no bojo da ação de inventário, e a respectiva legitimidade ativa do recorrente para sua propositura, quando
há controvérsia entre os herdeiros acerca da existência da relação.

O processo de inventário, por sua natureza, destina-se a apurar o acervo hereditário e realizar a partilha dos bens entre os sucessores. Trata-se de um procedimento especial que, embora sob a jurisdição contenciosa, possui cognição limitada. O artigo 612 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

A partir dessa norma, a jurisprudência consolidou o conceito de "questões de alta indagação" como aquelas que, pela sua complexidade fática, demandam uma dilação probatória incompatível com o rito célere do inventário.

O reconhecimento de uma união estável, quando contestado, enquadra-se perfeitamente nessa definição. A comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família (
affectio maritalis
), exige, na ausência de consenso, uma análise aprofundada de provas, incluindo, frequentemente, a oitiva de testemunhas e a juntada de múltiplos documentos que, em conjunto, formam o convencimento do julgador.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a matéria, pacificou o entendimento de que o reconhecimento da união estável no bojo do inventário é uma medida excepcionalíssima, sendo utilizada tal possibilidade apenas quando a união "puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo". Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL . POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃODEMONSTRADO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo .Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital.
Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento.

Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol . 273 p. 515)

No caso em tela, a situação é diametralmente oposta. O próprio autor, expressamente reconhece, na petição inicial (ID nº 13400593), que a herdeira LUCIENE SOARES DE ALMEIDA não o reconhece como companheiro da falecida, afirmando textualmente:

“por parte da outra herdeira da de cujus que não o reconhece como companheiro legítimo”.

Sendo assim, essa oposição, por si só, já instaura o litígio e retira o caráter "inconteste" da prova documental que o Apelante porventura tenha apresentado. A controvérsia está posta, e sua solução demanda a produção de provas que extrapolam os limites cognitivos do juízo do inventário.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA E DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por suposta companheira do falecido, com pedido de reforma da sentença que extinguiu a ação de inventário por ilegitimidade ativa. Alegação de união estável por 17 anos e pretensão de ser reconhecida como herdeira legítima e inventariante do espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o reconhecimento incidental de união estável post mortem no curso da ação de inventário; (ii) se há nos autos prova suficiente e ausência de controvérsia relevante entre os interessados quanto à existência da união estável. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja admitido o reconhecimento incidental da união estável no bojo do inventário, exige-se prova documental robusta e ausência de litígio relevante entre os herdeiros. 4. No caso, há documentos que contradizem a alegada exclusividade da relação com o falecido, como a existência de acordo judicial firmado em ação de alimentos em que a apelante reconhece união estável com terceiro, inclusive com filhos advindos dessa relação com terceiro. 5. A divergência entre os herdeiros e a fragilidade dos elementos de prova tornam indispensável o ajuizamento de ação autônoma de reconhecimento de união estável post mortem, pela via ordinária, com adequada dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É possível o reconhecimento incidental da união estável post mortem no curso de inventário, desde que presentes prova documental inconteste e inexistente dissenso relevante entre os interessados.” “Na existência de dúvida substancial quanto à condição de companheira, impõe-se o ajuizamento de ação autônoma para reconhecimento da união estável, não sendo possível sua declaração incidental na ação de inventário.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0881632-18.2023.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/10/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL - POSSIBILIDADE - INCLUSÃO DOS COLATERAIS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO- DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. -
Na Ação de Inventário, cabe ao juiz decidir apenas as questões de direito, caso os fatos relevantes estejam provados documentalmente, devendo as questões que demandam dilação probatória serem dirimidas nas vias ordinárias, nos termos do art. 612, do CPC - Conforme entendimento do STJ, é possível o reconhecimento incidental da união estável no bojo da Ação de Inventário, desde que ela possa ser comprovada por documentos incontestes
- A companheira supérstite precede os herdeiros colaterais na ordem de sucessão, sendo desnecessária a sua inclusão no polo passivo da Ação de Inventário cumulada com Pedido de Reconhecimento de União Estável.

(TJ-MG - AC: 50000016120238130322, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/06/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 12/06/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM SEDE DE INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. CONFLITO DE INTERESSES. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. 1.
Em homenagem aos ditames da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal (COC, art. 612) é corolário, é possível o reconhecimento de união estável post mortem de maneira incidental em sede de inventário quando cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental inconteste e inexista dissenso relevante entre as partes quanto aos seus pressupostos caracterizadores.
2. A existência de herdeiros menores inviabiliza eventual composição nos autos do inventário quanto à afirmada união estável, máxime, considerando o evidente conflito de interesses entre as crianças e a requerente, que é representante legal delas. 3. Na hipótese, impõe-se o ajuizamento da competente ação de reconhecimento de união estável post mortem, pela via ordinária, a fim de que seja comprovada a aduzida convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família em ampla dilação probatória, facultando ao curador especial dos herdeiros menores, à herdeira advinda do outro tronco familiar, cuja anuência não foi colhida pela interessada, e ao Ministério Público regular participação mediante especificação de provas em vista do prudente esclarecimento das dúvidas persistentes. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07104060420228070000 1426568, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022)

A nova propositura da ação, sob roupagem de inventário com pedido cumulativo de reconhecimento de união estável, quando
já ciente da oposição da herdeira
, revela
tentativa de contornar o necessário contraditório e a instrução compatível com o rito ordinário
, o que não pode ser admitido por esta Relatora, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada formal.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau foi acertada. O Apelante, para ter legitimidade para propor o inventário na condição de companheiro e herdeiro, necessita que essa qualidade seja previamente declarada em sentença transitada em julgado, a ser proferida em ação autônoma de reconhecimento de união estável. A via processual eleita mostrou-se, de fato, inadequada para a cumulação de pedidos de natureza tão distinta e com exigências probatórias tão díspares.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026